Tribunal: TJMT
Processo: 1021288-46.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021288-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. R. R. - CPF: 109.776.951-82 (EMBARGADO), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), KAMILA BRITTO RIBEIRO - CPF: 018.121.341-93 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA BRITTO RIBEIRO - CPF: 018.121.341-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MON
ETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
.

EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que havia negado provimento
a
recurso, nos quais a embargante apontou omissão quanto à fixação dos parâmetros legais para incidência de juros moratórios e correção monetária. Alegou que, com a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a taxa SELIC passou a ser aplicável como índice único de juros legais, devendo ser deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Requereu a aplicação da SELIC simples, deduzido o IPCA, sobre a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Lei n. 14.905/2024 deve ser aplicada de forma imediata para definir os critérios de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária em condenação por danos morais, com adoção da taxa SELIC como taxa de juros legal, deduzido o IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 14.905/2024 introduz nova sistemática nos artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária.

O princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, conforme os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil autoriza a incidência da nova legislação às situações jurídicas em curso, inclusive em sede de Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ reconhece a aplicabilidade imediata da Lei n. 14.905/2024, conforme decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, ao estabelecer que juros e correção devem observar os novos critérios legais.

A adoção da taxa SELIC, deduzido o IPCA, preserva a isonomia e o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, além de assegurar uniformidade na aplicação da nova sistemática legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A Lei n. 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso para fins de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária.

A taxa de juros moratórios deve observar a taxa SELIC simples, deduzido o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

A correção monetária deve seguir o índice do IPCA, conforme o novo regime legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que
negou
provimento ao Recurso.

A embargante alega
omissão quanto aos parâmetros para aplicação da corr
eção monetária e taxa de juros.

Sustenta que, com a edição da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a taxa legal de juros adequada às condenações judiciais deve obedecer ao que prevê o artigo 406 do Código Civil, utilizando-se como base a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Requer a aplicação da SELIC SIMPLES como taxa de juros legal incidente sobre a condenação em danos morais, deduzido o índice de atualização monetária.

Manifestação do embargado no Id
297590351
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto aos parâmetros para aplicação da correção monetária e taxa de juros, especificamente em face da superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o
STJ
já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ademais
, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e
correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. GRAU DE INVALIDEZ E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com a alegação de erro material e omissão em acórdão que tratou da negativa de cobertura securitária, decorrente de acidente causado por lesão no pé de segurado, agravado por angiopatia diabética, e da fixação de valores para indenização por danos morais. O embargante busca a modificação da decisão quanto ao grau de invalidez e a aplicação de índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material quanto ao grau de invalidez permanente e o valor correspondente da indenização; (
ii
) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização, considerando as alterações legislativas pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O grau de invalidez permanente foi apurado em 50% pelo perito judicial, mas a indenização foi inicialmente calculada com base em percentual superior ao correto, gerando erro material que deve ser corrigido. A decisão final sobre o valor da indenização deve ser ajustada para refletir o valor correto, que corresponde a 25% do total, resultando em R$ 2.298,46.

Quanto ao índice de correção monetária, as partes não
pactuaram outra forma de atualização, sendo, portanto, aplicável a Taxa Selic, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com a incidência a partir da citação.

A aplicação do entendimento de que as alterações legislativas sobre juros e correção monetária devem ser aplicadas imediatamente a todos os processos em curso foi confirmada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Erro material deve ser corrigido quando o valor da indenização for fixado com base em percentual incorreto, devendo ser recalculada conforme o grau de invalidez efetivamente apurado.

Em caso de omissão na cláusula contratual, deve ser aplicada a taxa SELIC, com incidência a partir da citação, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 389, 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 03/08/2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.210.516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15/09/2015”.
(N.U 1001703-63.2021.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração

para determinar que
os
juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alt
erados pela Lei nº 14.905/2024
.

Diante da modificação do resultado do julgamento, em razão do parcial provimento do recurso de apelação, afasta-se a majoração da verba recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025